Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A r. sentença combatida foi disponibilizada no DJe no dia 09/07/2021, considerando-se, pois, publicada em 12/07/2021, de forma que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição da correspondente apelação terminou no dia 02/08/2021. Sendo esta a data do protocolo do recurso, é tempestivo o apelo.
2. A pendência de julgamento do mérito do agravo de instrumento que não possua efeito suspensivo não impede o Juízo a quo de proferir sentença, sobretudo se considerada a satisfação da obrigação perseguida.
3. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva.
4. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil.
5. Evidenciando-se que a fixação da multa se deu em patamar adequado e razoável, não sendo constatada, assim, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa, a sua manutenção é medida que se impõe.
6. Apelação Cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.